Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para obter justiça gratuita deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da autora e de seus familiares, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.